Tribunal: TJDFT
Processo: 0735606-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0735606-13.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO REQUERIDO: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO D E C I S Ã O 1. Trata-se de “ação de cautelar de arresto” ajuizada por Marlos Torreão de Freitas e Layane Carla da Silva Sousa Torreão contra Khenosis Clínica de Saúde Mental Coaching e Remoção Ltda., Ewerton Torreão de Freitas Medeiros e Neussana Kellen de Araújo Medeiros Torreão. Na petição de ingresso, noticiam os autores que “a presente ação vem a ser distribuída em razão da existência de ação de dissolução de sociedade movida pelos requerentes em desfavor dos requeridos, em que visaram a resolução da sociedade por sua retirada potestativa (proc. 0702541- 16.2021.8.07.0015). No caso dos autos, existe recurso de Apelação a ser julgado, entretanto, em meio ao curso da lide o sócio remanescente Ewerton UNILATERALMENTE vem alienando o patrimônio da sociedade em benefício próprio e de seu genitor (sr. Moisés)”. Pontuam as seguintes situações: 1) A recente desocupação do imóvel locado, onde a clínica Khenosis estava instalada, sendo promovido acordo realizado unilateralmente pelo sócio Ewerton em conjunto com seu genitor sr. Moisés Alexandre de Freitas, com o requerente-locador Cleber Roberto Pires em processo no 0708956-30.2021.8.07.0010; 2) O acordo trata de venda do patrimônio da empresa, sem anuência dos demais sócios, que é evidente dilapidação do patrimônio unilateralmente promovida pelo sr. Ewerton, sem a adequada autorização ou divisão entre os demais sócios. Pelo que consta do acordo, os valores pactuados totalizam R$ 76.200,00 (cláusulas 2 e 3). E estes serão pagos em parcelas pelo ex-locador a partir de 20.10.22, à conta do Sr. Moises que é genitor de Ewerton (requerido) e de Marlos (requerente); 3) A situação financeira dos aqui requerentes é nesse momento INSUSTENTÁVEL, sendo que acumulam dívidas e tem sofrido ameaças de despejo residencial (anexos). Não tiveram retomada a remuneração que recebiam da empresa (pleito em sede de tutela, indeferido nas 2 instâncias em que tramitam os processos dependentes), não possuem qualquer fonte de renda e não tem local a recorrer para residir, em caso de despejo (família composta por pai, mãe e 2 filhos crianças, 1 delas necessita de cuidados especiais); 4) O requerido Ewerton tem mantido os demais bens da empresa, que foram removidos em razão do despejo, no seguinte endereço: Rodovia BR 280, - km-7.8 - Chácara Água Santa Fern, Samambaia, Brasília - DF - Cep: 72.310-108 (Prédio de vidro na entrada da Mansão Vida), e mudou recentemente seu CRM para cidade de Natal/RN e, segundo informação, está residindo de aluguel naquela região; 5) Os recentes acontecimentos reforçam a situação reiteradamente narrada nos feitos paralelos a este, de que Ewerton não poderia estar exercendo administração da empresa, ante sua impossibilidade de gestão saudável da sociedade empresarial. Complementam noticiando que, “nos dias 12 e 13 de setembro do corrente ano, o sr. Ewerton, que respondia a ação de despejo sob no 0708956- 30.2021.8.07.0010 e vinha resistindo à desocupação do imóvel onde outrora situava-se a clínica Khenosis, realizou acordo, com o locador Cleber Roberto Pires, para desocupação e venda de alguns materiais da Khenosis que já se encontram instalados no local. Considerando que o sr. Moisés Alexandre de Freitas, genitor de Ewerton e Marlos, também constava como contratante no contrato de aluguel, e participou do acordo ali realizado”. Alegam que “desde a propositura da ação de dissolução, o requerido Ewerton iniciou um processo de destruição da Khenosis, deixando de pagar os aluguéis, abandonando a gestão adequada da empresa e, agora, dilapidando o patrimônio, tudo para frustrar o pagamento dos valores devidos aos requerentes a título de lucros retidos e haveres devidos”. Sustentam que “100% do valor do negócio deve ser revertido à conta judicial atrelada ao processo de dissolução para garantia da prova pericial e do crédito dos sócios retirantes em razão do pleito na dissolução no 0702541- 16.2021.8.07.0015”, porquanto seriam “sócios detentores de 50% da empresa Khenosis - CNPJ: 21.312.906/0001-11 (Marlos 49%, Layane 1% - detentores de 250 mil quotas) – Capital social total de 500 mil”. Assinalam que o negócio jurídico firmado entre Ewerton, Moisés e Cleber seria simulado, para fraudar futura execução, mas pleiteia sua manutenção, “conforme preceitua o artigo 167 e ss. do Código Civil, menciona em específico o § 2o desse artigo, vez que os terceiros de boa-fé vêm salvaguardar seus direitos mediante negócio simulado realizado, para que os valores objetos do acordo sejam depositados em conta judicial para garantia futura do crédito no processo de dissolução”. Asseveram estar em precária situação econômica, por não terem renda desde fevereiro/2021, quando cessaram as ordens de pagamento da clínica, com diversas contas em atraso, a exemplo da fatura de cartão de crédito e do aluguel, estando na iminência de sofrerem despejo, razão pela qual fazem jus ao benefício da gratuidade de justiça. A título de fumus boni iuris, indica que o magistrado sentenciante já julgou procedente o pedido de dissolução, “estabeleceu perito e na fase precedente à definição/apuração dos haveres está pendente julgamento do apelo promovido pelos sócios retirantes. Tem-se então que a probabilidade de direito se firma na previsibilidade de recebimento dos haveres pelos sócios que eram detentores de 50% das cotas sociais da empresa”. O perigo de dano estaria estampado na dilapidação do patrimônio da sociedade empresária e que “o requerido UNILATERALMENTE deixou de pagar os aluguéis do local onde a clínica se situava, realizou acordo com o locador do local para venda dos bens que compõe o patrimônio da empresa e vem guardando/escondendo os demais bens da clínica em local orientado nessa petição”. Requerem, portanto: a) O deferimento da gratuidade de justiça, com fulcro no art. 98 do CPC, considerando a hipossuficiência dos requerentes; b) Em caráter liminar, inaudita altera pars, quanto ao acordo realizado nos processos paralelos, que seja encaminhado ofício entre as varas para que seja determinado nos processos 0707417-92.2022.8.07.0010, 0704201-53.2022.8.07.0001 e 0708956-30.2021.8.07.0010 o depósito judicial dos valores acordados, para garantia do crédito dos requerentes nos processos de dissolução (onde deverá ser aberta a conta judicial para depósito), vez que evidentemente o negócio diz respeito exclusivamente a bens que compõem o patrimônio da empresa que vem sendo dissolvida judicialmente; c) Ato contínuo, justificados os motivos para concessão da cautelar ora requestada, que V. Exa. se digne-se ainda a determinar o arresto de 100% dos bens da empresa, estabelecendo o próprio requerido, sr. Ewerton, como depositário fiel, para garantia do crédito resultante da liquidação de sentença nos processos dependentes a este, quando do Acordão e apuração de haveres a ser realizada no feito de dissolução. Assim indica endereço para localização e avaliação dos bens retirados, SEM ANUÊNCIA DOS SÓCIOS, da clínica: - Rodovia BR 280, - km-7.8 - Chácara Água Santa Fern, Samambaia, Brasília - DF - Cep: 72.310-108 (Prédio de vidro na entrada da Mansão Vida). d) Que seja determinada a citação dos réus nos endereços especificados no preâmbulo desta peça (fazendo constar os números de telefone nos mandados), para ser facultado, no prazo legal, a apresentação da contestação aos pedidos formulados, sob pena de revelia e confissão; e) Que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na presente ação cautelar de arresto, nos termos do quanto pleiteado, acolhendo, por definitivo, a medida cautelar requerida; f) Designar audiência de justificação prévia, se necessário, e determinar caução pelos próprios bens objeto desse arresto; g) Julgar totalmente procedente o presente pleito e condenar os requeridos ao pagamento das custas processuais, ônus da sucumbência e honorários advocatícios com base no valor patrimonial envolvido, conforme art. 85 e seguintes do CPC; h) Protesta provar o alegado por todos os meios de prova em direito, principalmente a vasta prova documental anexa aos autos. Atribuíram à causa o valor de R$250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais). A ação foi distribuída inicialmente à Vara de Registros Públicos do Distrito, que determinou a remessa dos autos para a Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal (ID 40539916). Por sua vez, o Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal assim decidiu, em 19/10/2022 (ID 40539917): A tutela provisória cautelar pode ser requerida em caráter antecedente ou incidental (artigo 294, parágrafo único, do CPC). Aparentemente, pela presente tutela provisória, os autores buscam acautelar o resultado útil do processo no 0702541-16.2021.8.07.0015, no qual retiraram-se da sociedade empresária requerida, e em cuja fase de liquidação de sentença serão apurados os seus haveres. Em sendo assim, a tutela em questão deveria ser requerida em caráter incidental naqueles autos, ainda que em segunda instância. Caso essa premissa esteja equivocada, e a presente tutela cautelar esteja sendo requerida em caráter antecedente, decline o pedido principal a fim de permitir conhecer o juízo competente para conhecer da causa. Prazo de 15 dias. Pena de extinção. Os autores, ao ID 40539919, peticionaram nesses termos: De fato o pleito garantirá o objeto da ação principal (dissolução 0702541-16.2021.8.07.0015). Assim, a medida cautelar busca também garantia do pagamento, no futuro, do valor da perícia já definida nos autos (valor não recolhido pelos requeridos no prazo determinado por V. Exa.) e pagamento dos haveres que vierem a ser definidos. Tendo o exposto, requer, com urgência, que se encaminhe ou distribua os autos ao gabinete do desembargador SANDOVAL OLIVEIRA (2a turma cível) para apreciação, considerando o pedido em caráter de urgência que suscita o vencimento de 1a parcela do acordo realizado pelo requerido, no dia 20.10.2022 (hoje), sem anuência dos demais sócios negociando os bens da empresa. Na sequência, o Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal determinou a remessa dos autos ao eminente Des. Sandoval Oliveira, “relator do Recurso de Apelação no processo no 0702541-16.2021.8.07.0015”. Consoante certidão ao ID 40594655, em razão de o Des. Sandoval Oliveira não mais compor a 2a Turma, os autos foram distribuídos a esta Relatoria. É o relato do necessário. Decido. 2. Conforme relatado, os autores ajuizaram ação cautelar de arresto, requerendo citação dos réus, audiência de justificação prévia e arresto da totalidade dos bens da pessoa jurídica objeto de dissolução nos autos n. 0702541-16.2021.8.07.0015, com respectiva apelação distribuída ao eminente Des. Sandoval Oliveira, que não mais integra a 2a Turma Cível. Por meio do despacho ao ID 40539921, o Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal determinou a remessa dos autos ao eminente Des. Sandoval Oliveira, “relator do Recurso de Apelação no processo no 0702541-16.2021.8.07.0015”. O fato de o Des. Sandoval Oliveira não mais compor a 2a Turma Cível culminou na redistribuição a esta Relatoria. Todavia, cumpre assinalar que o Tribunal de Justiça ostenta, ordinariamente, função revisora, conforme exegese do art. 994 do CPC, dispositivo pertencente ao Título II – Dos Recursos (CPC), ao elencar o rol dos recursos previstos na legislação processual civil, in verbis: Art. 994. São cabíveis os seguintes recursos: I - apelação; II - agravo de instrumento; III - agravo interno; IV - embargos de declaração; V - recurso ordinário; VI - recurso especial; VII - recurso extraordinário; VIII - agravo em recurso especial ou extraordinário; IX - embargos de divergência. Especificamente sobre a competência das Turmas Cíveis, dispõe o art. 26 do RITJDFT: Art. 26. Compete às Turmas Cíveis: I - julgar: a) apelação; b) agravo de instrumento; c) embargos de declaração de seus julgados; d) recurso interposto contra decisão proferida por juiz de Vara da Infância e da Juventude, observado o disposto no art. 198 do Estatuto da Criança e do Adolescente; II - julgar habeas corpus referente a prisão civil decretada por magistrado de primeiro grau; III - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, I e II, e § 1o, do Código de Processo Civil. Verifica-se, portanto, falecer à Turma Cível competência para julgar “ação cautelar de arresto”, em conformidade com o art. 994 do CPC e o art. 26 do RITJDFT. Ainda, o inciso II do art. 932 do CPC estabelece incumbir ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal. No que concerne à tutela provisória de urgência cautelar, o parágrafo único do art. 294 do CPC, prevê expressamente a possibilidade de sua concessão em caráter antecedente ou incidental. Quando requerida em caráter antecedente, deve respeitar o procedimento delineado no Capítulo III do Título II do CPC (arts. 305 a 310), com formação de processo autônomo e posterior apresentação do pedido principal. Se requerido em caráter incidental, o pedido de tutela cautelar independe do pagamento de custas, a teor do art. 295 do CPC, e pode ser feito mediante simples petição, nos próprios autos do processo já em curso. Da análise dos autos, observa-se que os autores ajuizaram “ação cautelar de arresto”, não constituindo, pois, um incidente processual, pois a pretensão cautelar foi aviada em procedimento autônomo, com requerimento de citação e audiência de justificação prévia. Também não se trata de procedimento relativo à tutela cautelar requerida em caráter antecedente, posto que a ação principal já se encontra, inclusive, sentenciada (autos de no 0702541-16.2021.8.07.0015), pendendo apenas de julgamento do recurso de apelação interposto pela parte autora, sem notícia nos autos de escorreita observância do art. 1.012, I e II, do CPC. Exatamente por isso há, no CPC, disposições específicas a respeito do procedimento a ser observado quando se pretenda requerer tutela de urgência em caráter antecedente[1]. Subsiste o direito à tutela cautelar sob a égide do Novo Código - o que desapareceu apenas foi o processo cautelar conceitualmente autônomo para a sua prestação[2]. No novo Código, a tutela cautelar tramita no mesmo processo da ação principal, ocorrendo sincretismo processual. Assim, caso a tutela cautelar ou a tutela antecipada sejam preparatórias, elas já instauram o processo, sendo que o pedido principal será protocolado no processo já em curso; se a tutela de urgência for incidental, bastará protocolar o requerimento de tutela cautelar ou antecipada no próprio processo já em curso; se a tutela de urgência for incidental, bastará protocolar o requerimento de tutela cautelar ou antecipada no próprio processo já em curso[3]. Assim, a nova sistemática processual estabelecida com a entrada em vigor do código processual civil de 2015 somente passou a prever a possibilidade de concessão de medida cautelar autônoma quando esta for requerida em caráter antecedente. Nessa linha de entendimento, confiram-se os seguintes julgados deste e. Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. ARTIGOS 305 A 310 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Conforme o sistema do novo Código de Processo Civil, as medidas ditas cautelares figuram no livro da Tutela Provisória, que pode fundamentar-se na urgência ou na evidência, sendo certo que a tutela cautelar pode ser concedida em caráter antecedente (antes da propositura da ação de conhecimento) ou em caráter incidental (com a ação de conhecimento em curso). 2 - A pretensão de suspensão de cumprimento de sentença até o julgamento final de Ação Anulatória, a qual foi extinta sem resolução do mérito, não se enquadra na previsão dos artigos 305 a 310 do CPC, os quais regulam o procedimento da tutela cautelar requerida em caráter antecedente, uma vez que a Ação Principal da ora Agravante já foi proposta e, até mesmo, sentenciada. A referida pretensão, de igual sorte, não se enquadra na tutela provisória requerida em caráter incidental, voltada a produzir efeitos no curso do processo, uma vez que a Ação Anulatória Principal, repita-se, encontra-se na Primeira Instância. 3 - Poder-se-ia cogitar no recebimento da petição como requerimento formulado com amparo no art. 1.012, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, ante a interposição de recurso de Apelação Cível pela ora Requerente contra a sentença proferida nos autos da Ação de Conhecimento. Ocorre que o referido dispositivo legal, por determinação expressa, restringe-se ao pleito de concessão de efeito suspensivo ao recurso de Apelação. O dito art. 1.012 do CPC abriga a regra de que a "apelação terá efeito suspensivo". O § 1o, por sua vez, prevê as exceções, ou seja, os casos em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Em tais hipóteses, de imediata produção de efeitos por determinação legal (Art. 1.012, § 1o, incisos I a VI), à Apelação poderá ser atribuído o efeito suspensivo, nos moldes do § 3o do mesmo artigo, que é explícito ao determinar que o pedido de "efeito suspensivo" poderá ser formulado ao Tribunal. A concessão de efeito suspensivo, por óbvio, pressupõe a prolação de sentença com conteúdo positivo, ou seja, sentença na qual se imponha uma obrigação ao Apelante. Agravo Interno desprovido. Embargos de Declaração prejudicados. (Acórdão 1071412, 07112217420178070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2018, publicado no DJE: 6/2/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR INOMINADA EM PROCESSO AUTÔNOMO. INEXISTÊNCIA. CPC/15. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Discute-se a possibilidade de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento por meio de medida cautelar inominada autônoma. 2. A lei processual prescreve que a tutela cautelar incidental deve ser pleiteada no processo em curso, de modo sincrético. 3. O Código de Processo Civil somente prevê o processo cautelar autônomo quando a pretensão tiver caráter antecedente (Livro V, Título II, Capítulo II). 4. Agravo Interno não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1127047, 07141022420178070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/9/2018, publicado no DJE: 15/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tem-se, assim, que, nos casos em que se pretenda buscar tutela cautelar a fim de garantir a efetividade da demanda principal, quando esta já se encontrar em curso, a lei processual determina que o respectivo pedido deve ser formulado nos próprios autos principais, conjuntura que não se identifica na hipótese. Por essa razão, ante a existência do processo principal, como é o caso dos autos, não se pode conceber a concessão de tutela cautelar em processo autônomo, conforme apresentado pelos autores. 3. Ante o exposto, verifica-se a inadequada remessa dos autos ao Tribunal, razão pela qual determino a imediato retorno dos autos ao Juízo da Vara de Falência, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal para decidir a ação cautelar de arresto, conforme normas aplicáveis à hipótese. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de outubro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Câmara, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 3a ed. São Paulo: Editor Atlas, 2017, p. 147. [2] Novo Curso de Processo Civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum, vol. 2. Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. 3a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 12 [3] LUNARDI, Fabrício Castagna. Curso de direito processual civil. São Paulo: saraiva, 2016, p. 320.